Tribunal: TJMT
Processo: 1050025-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050025-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCOS CATAO DORNELAS VILACA - CPF: 014.440.097-96 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. DECADÊNCIA QUINQUENAL. ART. 26 DA LEI ESTADUAL Nº 7.962/2002. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a decadência do direito da Administração de revisar ato referente à vida funcional de servidor público do INDEA/MT, declarar a nulidade da Manifestação Técnica n.º 00812/2025/GCVF/SEPLAG e determinar o restabelecimento da data de 10/01/1994 como início do vínculo funcional, com a reversão das alterações promovidas no sistema SEAP e preservação dos direitos relativos a progressões, férias e licenças.

2.

O ato impugnado promoveu a retificação da data de início do exercício funcional de 10/01/1994 (contrato temporário) para 05/04/1995 (posse no cargo efetivo), com reflexos na contagem de tempo de serviço. O ente estatal sustenta que se trata de mera correção de erro material, não sujeita à decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a retificação da data de início de exercício funcional do servidor, com alteração de 10/01/1994 para 05/04/1995, configura ato de anulação administrativa sujeito ao prazo decadencial de cinco anos ou mera correção de erro material insuscetível de decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 26 da Lei Estadual nº 7.962/2002 estabelece que o direito de a Administração invalidar atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.

5.

O art. 54 da Lei nº 9.784/1999 consagra idêntico prazo decadencial no âmbito federal, sendo aplicável subsidiariamente aos entes subnacionais, conforme a Súmula 633 do STJ.

6.

A alteração da data de início do exercício funcional, com repercussão direta na contagem de tempo para progressões, férias e licença-prêmio, não configura simples erro material, mas revisão de ato administrativo que gerou efeitos patrimoniais favoráveis ao servidor.

7.

O decurso de prazo superior a cinco anos sem a adoção de providências pela Administração acarreta a consolidação da situação jurídica do servidor, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

8.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, ultrapassado o prazo quinquenal para anulação de ato administrativo com efeitos patrimoniais contínuos, a decadência somente pode ser afastada mediante demonstração de má-fé do administrado, o que não se verificou no caso.

9.

Precedentes do STJ e do TJMT reconhecem a incidência da decadência quinquenal em hipóteses de revisão de atos administrativos que importem supressão ou modificação de vantagens funcionais.

10.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A retificação da data de início de exercício funcional do servidor, com repercussão na contagem de tempo de serviço e vantagens, configura anulação de ato administrativo sujeita ao prazo decadencial quinquenal.

2.

Ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 26 da Lei Estadual nº 7.962/2002, sem demonstração de má-fé do servidor, opera-se a decadência do direito da Administração de invalidar o ato.

3.

A segurança jurídica impede a revisão tardia de atos administrativos que geraram efeitos patrimoniais favoráveis consolidados no tempo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050025-43.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcos Catao Dornelas Vilaca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ocorrência da
decadência
do direito da Administração Pública Estadual de anular ou revisar seus próprios atos referentes à vida funcional do autor, praticados há mais de cinco anos, bem como declarar a
nulidade
da manifestação técnica n.º 00812/2025/GCVF/SEPLAG, bem como dos efeitos dela decorrentes; restabelecendo-se os registros funcionais anteriores, com a data de
10/01/1994
como início do vínculo funcional do autor e, por fim, determinar aos requeridos que procedam à imediata reversão das alterações funcionais realizadas no sistema SEAP, preservando os direitos do servidor relativos às progressões, férias e licenças, no prazo de 30 (trinta) dias,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada pelo Reclamante, ora Recorrido, que é servidor público do INDEA/MT, onde visa a nulidade da Manifestação Técnica n.º 00812/2025/GCVF/SEPLAG, a qual promoveu a regularização de sua vida funcional no sistema SEAP, que implicou na correção da data de efetivo exercício do cargo efetivo, modificando-a de 10/01/1994 (data de contrato temporário) para 05/04/1995 (data da posse no cargo efetivo), ato que impactou na contagem de tempo para progressões, férias e licença-prêmio.

Nas razões recursais, o Recorrente Estado de Mato Grosso sustenta que
“O ato administrativo impugnado não visou anular uma concessão de vantagem legitimamente consolidada pelo tempo, mas sim sanear um vício na base de cálculo da vida funcional do servidor, que estava em descompasso com a legalidade desde a origem. A data de 10/01/1994 corresponde ao contrato temporário, enquanto a data de 05/04/1995 é o marco da posse no cargo efetivo”.

E que: “
o decurso do tempo não é motivo para convalidação do defeito do ato”.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a retificação da data de início de exercício funcional promovida pela Administração Pública, alterando-a de 10/01/1994 para 05/04/1995, configura ato de anulação administrativa sujeito ao prazo decadencial de 05 anos ou mera correção de erro material, insuscetível de decadência.

Nos termos do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:

Art. 54
.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos
, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

No âmbito da Administração Pública Estadual, a Lei n. 7.962/2002, que regula o processo administrativo, dispõe em seus artigos 24 e 26 que,
in verbis:

Art. 24.

A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros

Art. 26.
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos
, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. (Redação dada pela Lei nº 9.473, D.O. 06.12.2010)

Em que pese à alegação de possibilidade de regularização dos vícios contidos na vida funcional do servidor, caberia ao Estado Recorrente ter sanado os vícios antes de decorrido o prazo decadencial, pois, o ato, ainda que inválido, consolida-se e gera efeitos concretos do ato emanado pelo poder público.

Neste sentido é o entendimento da Súmula 633 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 633-STJ:
A Lei nº 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode
ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria
.

Eis entendimentos jurisprudenciais nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA . PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO DE PROVENTOS/PENSÕES .
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO
. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO . ART. 54 DA LEI 9.784/1999. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . ANÁLISE PREJUDICADA1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 porque não foi demonstrada omissão capaz de comprometer o embasamento do acórdão recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial .2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação sobre determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e fundamentado, como ocorreu na hipótese .3. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado originário consignou: a) a revisão dos proventos de aposentadoria não decorreu de manifestação do TCU, afastando a tese de que a Corte de Contas não precisaria observar prazos para examinar a legalidade da aposentadoria; b) a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) foi incluída no cômputo dos quintos a partir de 2006, não em 1996, iniciando o prazo decadencial em 2006; c) os Acórdãos do TCU foram gerais e não examinaram a situação particular da parte autora, que só foi analisada em 2019; d) a decadência administrativa torna insubsistente o ato administrativo impugnado, reconhecendo a ilegalidade da redução da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG AP".4.
Com efeito, o entendimento do órgão julgador encontra-se em sintonia com a orientação do STJ, segundo a qual "o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado
"(AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.5.2016).5 . Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2140318 SE 2024/0153579-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA .
DECADÊNCIA.
MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. É firme o entendimento desta Corte de que a discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo, nos termos do art. 1o. da Lei 12 .016/2009, bem como a verificação da inadequação da via eleita, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. O prazo decadencial para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais favoráveis aos administrados é de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9 .784/1999.Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado. 3. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu não estar caracterizada a má-fé . A desconstituição de tal premissa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame das provas dos autos, o que não é viável em sede Especial. 4. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1473403 SC 2014/0192266-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022 GECONVIF /CA/SUPAM/SGP/SEPLAG –DECADÊNCIA CONFIGURADA – REESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 257/SAD/2014 – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – DESCABIMENTO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004568-72.2022.8 .11.0007, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA -
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
-
EXEGESE DA SEGURANÇA JURÍDICA
- ORDEM CONCEDIDA.
1 - Em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual 7.692/2002, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica
. 2 - No caso, a incorporação das vantagens da Impetrante foi publicada no DJE em 20/03/2007, sendo esse o marco para a contagem do lapso quinquenal, encerrando-se em 20/03/2012.
Todavia, a decisão colegiada que anulou o ato administrativo foi publicada no DJE em 25/02/2013, o que significa que o ato administrativo já não pode ser alterado, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado
. (TJ-MT - MS: 00703409820148110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/02/2015)

Logo, a alteração da data de início do exercício funcional, com repercussão direta na contagem de tempo para progressões, férias e licença-prêmio, como ocorreu no presente caso, não configura simples erro material, mas revisão de ato administrativo que gerou efeitos patrimoniais favoráveis ao servidor.

Com efeito, o decurso de prazo superior a cinco anos sem a adoção de providências pela Administração Pública e ausente a demonstração de má-fé do servidor, acarreta a consolidação da situação jurídica do Recorrido, em homenagem ao princípio da segurança jurídica que impede a revisão tardia de atos administrativos que geraram efeitos patrimoniais favoráveis consolidados no tempo.

Portanto, passados mais de cinco anos sem que a Administração Pública procedesse à retificação da data de início de exercício funcional do servidor de 10/01/1994 para 05/04/1995, operam-se os efeitos da decadência.

Desse modo, a sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração de revisar ato referente à vida funcional do Recorrido, declarou a nulidade da Manifestação Técnica n.º 00812/2025/GCVF/SEPLAG e determinou o restabelecimento da data de 10/01/1994 como início do vínculo funcional, com a reversão das alterações promovidas no sistema SEAP e preservação dos direitos relativos a progressões, férias e licenças, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei n. 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026